Tribunal: TJSP
Processo: 2229365-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL – ATRIBUIÇÃO DO CUSTO DA PERÍCIA À RÉ – REQUERIMENTO FEITO PELA AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - PERÍCIA QUE DEVE SER DESIGNADA NA COMARCA, CUSTEADA POR ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIADO (DEFENSORIA PÚBLICA) OU NAQUELA MAIS PRÓXIMA (IMESC) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2229365-23.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é agravante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S.A., é agravada ANA MARIA ALVARENGA DE
FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2229365-23.2019.8.26.0000
AGRAVANTE(S):
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
AGRAVADO(S):
ANA
MARIA
ALVARENGA
DE
FREITAS
ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
6a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40.755
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
SEGURO
DPVAT

PROVA PERICIAL
ATRIBUIÇÃO DO
CUSTO
DA
PERÍCIA
À
RÉ

REQUERIMENTO FEITO PELA AUTORA
BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - PERÍCIA
QUE
DEVE
SER
DESIGNADA
NA
COMARCA, CUSTEADA POR ÓRGÃO
PÚBLICO CONVENIADO (DEFENSORIA
PÚBLICA)
OU
NAQUELA
MAIS
PRÓXIMA
(IMESC)
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
Agravo
de
instrumento
interposto contra decisão de fls. 145 dos autos principais que,
em ação de indenização para recebimento de seguro DPVAT,
rejeitou os embargos de declaração, mantida a produção de
prova pericia.
Busca a Agravante a reforma
do pronunciamento, alegando em suma, desnecessidade da
realização de perícia média no caso de morte e,
subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários.
Recurso processado com a
concessão de liminar (fls. 148) e sem resposta do Agravado.

É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, em que a decisão
ora atacada deferiu a prova pericial, nomeou perito e fixou os
honorários em R$ 1.600,00 a serem adiantados pela Ré
(Seguradora).
Considerando que a prova
pericial foi requerida pela Agravada, deve ser aplicado ao
caso o disposto nos artigos 95, caput, e 373, I, do Código de
Processo Civil/2015, cabendo a ele responder pela
remuneração do perito.
Com efeito, no caso dos
autos, a Agravada é beneficiária da justiça gratuita. Por isso, a
perícia médica deverá ser realizada sob o prisma dos
benefícios da justiça gratuita.
Confira-se:
“PROVA - Indenização securitária -
DPVAT Invalidez permanente - Perícia
médica - Requerimento por ambas as partes
- Determinação à ré do custeio da colheita
da prova - Descabimento - Incidência do
artigo 33, do Código de Processo Civil -
Autor beneficiário da justiça gratuita -
Perícia que deverá ser realizada com
pagamento dos honorários somente ao final
ou por órgão oficial do Estado, órgãos de
classe, hospitais e congêneres da região -
Imposição de realização da prova, necessariamente, pelo IMESC
-
Impossibilidade - Recurso provido, em
parte.”
(Agravo
de
instrumento
no

990.10.040631-0, Rel. Des. Sá Duarte, 33a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
em
24.05.2010, v.u.).
“EMENTA. Agravo de instrumento. Ação
de cobrança de seguro obrigatório de
veículo (DPVAT). Decisão de 1o grau que
determinou o depósito dos honorários do
perito nomeado pela ré. Ônus probatório
da autora, e não da ré. Ônus que incumbe a
autora ante a regra do artigo 33 do Código
de Processo Civil. Autora beneficiária da
Justiça Gratuita. Ônus que se transfere ao
Estado. Recurso provido para dispensar a
ré do recolhimento prévio dos honorários
periciais.” (Agravo de instrumento no
2088629-28.2014.8.26.0000, Rel. Des. Ruy
Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j.
em 21/08/2014, v.u.).
Nesse
panorama
e
considerando que a atribuição de nomeação do perito cabe ao
Juízo, em caso de gratuidade, a perícia deve ser realizada na
Comarca por meio do convênio da Defensoria Pública ou
pelo IMESC.
Sendo assim, o agravo deve
ser provido para reformar a decisão e determinar a designação
de perícia na Comarca, através do convênio da Defensoria
Pública ou, em caso de inviabilidade de tal medida, pelo
IMESC.
Ante o exposto, dou parcial
provimento ao agravo.
LUIZ EURICO

RELATOR